Tribunal: TJMT
Processo: 1007031-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007031-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), MANOEL VIVIANO NUNES - CPF: 746.360.301-68 (AGRAVADO), J. M. D. A. N. - CPF: 108.837.881-10 (AGRAVADO), MANOEL VIVIANO NUNES - CPF: 746.360.301-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE TRATAMENTO EM
HOME CARE
EM PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA – MENOR DIAGNOSTICADO COM BRONCOPNEUMONIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER de no 1001104-55.2022.8.11.0002, movida por J. M. D. A. N., REPRESENTADO POR MANOEL VIVIANO NUNES, deferiu a tutela antecipada pleiteada para determinar que a empresa ré/agravante, no prazo de 48 horas, custeie e forneça a imediata transferência do autor/agravado para sua residência em Várzea Grande e o atendimento domiciliar
home care
, contendo oxigênio em ventilação mecânica, medicações de uso contínuo e cuidados diários por equipe especializada, conforme recomendações médicas, bem como demais tratamentos que venham a ser necessários, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Em breve síntese, a agravante defende a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em primeiro grau. Argui que inexiste obrigatoriedade do fornecimento da
Home Care
e que a decisão combatida extrapola os limites legais impostos pelo contrato celebrado e pela Lei no 9.656/98.

Sustenta que, de acordo com as determinações da própria ANS, notadamente a DUT – Diretrizes de Utilização necessária para o tratamento em questão, não há qualquer dever legal para o fornecimento da cobertura de atendimento via
home care
.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, revogando a tutela de urgência concedida em primeiro grau.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida no Id. n.o 128729666.

Contraminuta no Id. n.o 134312166 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do recurso (Id. n.o 144961694).

É o Relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se a recorrente em face da decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada para determinar que a empresa ré/agravante, no prazo de 48 horas, custeie e forneça a imediata transferência do autor/agravado para sua residência em Várzea Grande e o atendimento domiciliar
home care
, contendo oxigênio em ventilação mecânica, medicações de uso contínuo e cuidados diários por equipe especializada, conforme recomendações médicas, bem como demais tratamentos que venham a ser necessários, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados, em relação ao pleito do autor/agravado.

Isso porque consta na exordial que o agravado é criança de tenra idade acometida com broncopneumonia necessitando de modo urgente de acompanhamento clínico.

Sobre o ponto elucidou o douto representante ministerial em seu parecer,
in verbis
:

“Observa-se dos autos de origem que o requerente/agravado possui apenas 02 (dois) anos de idade e encontra-se internado na UTI pediátrica do Hospital da Santa Casa de Rondonópolis, desde a data de 21.09.2021, com diagnóstico de broncopneumonia, utilizando ventilação mecânica, traqueostomia e gastrostomia. O médico que acompanha o menor requereu de forma “Urgente” cuidados diários domiciliares (id. 73760232, pág. 11).

Contudo, a operadora de saúde negou em fornecer o tratamento “home care”. Em decisão, o MM. Juiz de Direito André Mauricio Lopes Prioli deferiu a tutela de urgência para que a operadora custeie/forneça a internação “home care” nos moldes prescritos pelo médico.

[...]

In casu, restou evidenciado pelo médico que acompanha o menor que o tratamento requerido é necessário, a fim de evitar risco de infecção hospitalar e risco de morte e, além disso, consignou que o menor possui encefalopatia crônica não evolutiva irreversível.”
- Id. n.o 144961694.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...)
TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3.
De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado
. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag no. 1.325.939/DF, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.04.2014, DJe de 09.05.2014 - sem destaques no original).

Aliado a isso, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Mesmo porque eventual sucesso futuro da recorrente implicará no retorno ao estado anterior e no ressarcimento de prejuízo.

Dessa forma, nos termos da fundamentação exposta, entendo ser possível, neste caso, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, eis que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser mantida a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023